Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724292-72.2019.8.07.0001 APELANTE: GCA RESTAURANTE LTDA APELADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada da apelada-autora (id. 25481817) para sustentação oral na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 12/05/21. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora